Tribunal: CARF
Processo: 18471.002058/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002058/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.993 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
REGINA CARDOSO REIS TORREALBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002058/2008-72
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002058/2008-72

Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
REGINA CARDOSO REIS TORREALBA, contribuinte, pessoa física, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 9a Turma
da DRJ em Belém/PA, Acórdão no 01-22.839/2011, às e-fls. 346/353, que julgou procedente em
parte o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em
relação ao exercício 2004, conforme peça inaugural do feito, às fls. 05/09, e demais documentos
que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação às quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal que faz parte do presente Auto de Infração.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belém/PA entendeu por bem
julgar procedente em parte o lançamento, afastando da base de cálculo o valor de R$ 2.220,00,
conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 364/388, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
“A Impugnante, durante a fiscalização, forneceu os documentos e esclarecimentos que
lhe foram solicitados, deixando claro que todos os depósitos bancários na conta corrente
no 019963501, mantida no Banco Mercantil do Brasil, foram efetuados por Gonçalo
Borges Torrealba, seu marido à época, para custeio das despesas de manutenção da
casa”.
Salienta “que o cônjuge da Impugnante possuía patrimônio e recursos financeiros
suficientes para ser o autor dos depósitos questionados”, apresenta uma tabela com a
descrição mensal dos depósitos vinculados à justificação da origem: “de depósitos e de
transferências bancárias realizadas por seu cônjuge”.
Argumenta a impugnante que “o fato de que não constar nos recibos de depósito
bancário o nome do depositante, o cônjuge da Impugnante declara de forma expressa
(doc. no 90) que os valores depositados eram de sua titularidade e que foram
transferidos à Impugnante para cobrir despesas correntes do casal” Também apresenta
uma declaração do assessor do cônjuge da impugnante, afirmando ser “pessoalmente
responsável pelos depósitos realizados na conta corrente da Impugnante, os quais eram
feitos com recursos e à pedido do cônjuge da Impugnante”.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002058/2008-72

Sustenta que “os valores dos depósitos não constituem, pois, qualquer espécie de
rendimento, ou de acréscimo patrimonial sujeito à incidência do Imposto de Renda”.
Cita ementas de julgados administrativos, primeira instância, sobre transferências de
recursos entre cônjuges em lançamento de acréscimo patrimonial a descoberto.
Observa a impugnante “que na transferência de recursos entre familiares impera a
informalidade” e “decorre do cumprimento do dever legal de contribuir para as
despesas do casal”.
Assevera que os indícios em favor da contribuinte, apresentados durante a ação fiscal,
deveriam ter sido objeto de investigação, já que o § 1o do art. 845 do Decreto 3.000/99
estabelece que “os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos
lançadores com elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou
inexatidão”.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
A contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002058/2008-72

§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002058/2008-72

presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo,
não carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, a autuada nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
A contribuinte alega que os recursos são oriundos de depósitos efetuados pelo ex-
marido para cobrir despesas pessoais, bem como manutenção da casa e despesas correntes,
anexando duas declarações e vários comprovantes de depósitos.
Pois bem! Especificamente quanto esta alegação, tanto a declaração do ex-marido
como a do seu assessor são apenas indícios pálidos do que poderia ser uma prova consistente da
origem dos depósitos bancários, carentes de justificação. Axiologicamente essas declarações só
teriam relevância se confirmadas por outros indícios ou provas. Não é o caso que se afigura nos
autos.
Sem necessidade de perquirir acerca dos interesses comuns, à época, que
eventualmente permeavam a relação entre os declarantes e a parte, tampouco sem questionar os
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002058/2008-72

direitos e deveres recíprocos decorrentes do casamento, tem-se que as próprias declarações não
podem ter um peso decisivo na elucidação da origem dos depósitos bancários, pois além de
desacompanhadas de provas são genéricas (“efetuei diversos depósitos”, “para cobrir despesas
pessoais, de manutenção da casa, enfim todas as despesas correntes”, fl. 342) enquanto que a lei
exige provas específicas, individualizadas de cada depósito bancário.
Padece dessa mesma generalidade a tentativa de justificar os depósitos durante
todo o ano-calendário de 2003 com a afirmação de que o ex-esposo realizou saques, em maio de
2003, no montante de R$ 350.000,00 (“sendo apenas uma das retiradas da ordem de R$
300.000,00”). Ou seja, não basta demonstrar o patrimônio do ex-esposo, acrescido pela relatada
doação de R$ 2.500.000,00 em dinheiro – recebida de seu avô, e sim comprovar os saques e sua
relação com os variados depósitos, durante o ano-calendário de 2003, na conta da interessada.
O ex-cônjuge declara que efetuou diversos depósitos, fl. 342, na conta da
interessada, no entanto, os recibos de depósitos relatam outra realidade: não aparece o nome do
ex-marido como depositante. No campo “depositado por”, na maioria dos recibos de depósitos,
consta o nome da autuada ou o campo está vazio, sem menção ao nome do ex-cônjuge.
Ademais, os comprovantes de depósitos, como o próprio nome revela,
comprovam o próprio depósito e não a origem desses depósitos. Não passa, no presente caso, de
um indício tautológico. Confirma apenas o que já se conhece: que os depósitos foram feitos na
conta da recorrente, sem mencionar o nome do ex-marido, como visto no parágrafo anterior.
Os documentos que expressam as transferências bancárias também não
comprovam a origem dos depósitos, posto que não identificada à titularidade da conta de origem
(53165144 e 53091345).
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea,
não é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação
específica de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Portanto, deve ser mantida a infração.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital